Tribunal: TJDFT
Processo: 0736263-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736263-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BONFIM BISPO, MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA, MARIA DE FATIMA CAVALCANTE TORRES, MARIA DE FATIMA CAMRGOS, MARIA DE FATIMA CAMPOS, MARIA DE FATIMA CANDIDA MACHADO, MARIA DE FATIMA CARDOSO DELGADO, MARIA DE FATIMA CARVALHO, MARIA DE FATIMA CORREA, MARIA DE FATIMA COSTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Exclua-se o processo da pauta de julgamento. À agravante para que se manifeste sobre o interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista o julgamento, pelo eg. STJ, do EREsp 1.301.935. P. I. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora